Tribunal: STF
Processo: HC 243761
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gabriel França da Silva Bonifácio contra decisão monocrática da então Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 928.070/RJ, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GABRIEL FRANCA DA SILVA BONIFACIO, em que se aponta como ato coator decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 14/06/2024, pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 155, § 4º [furto qualificado], IV, e 180, do Código Penal, prisão que foi convertida em preventiva na audiência de custódia.



    O impetrante sustenta que o paciente não reúne as condições que autorizariam a decretação da prisão cautelar, que entende desnecessária e inconveniente, ressaltando os predicados pessoais favoráveis, pois seria jovem, trabalhador, primário, detentor de bons antecedentes e com residência fixa.



    Destaca que o próprio Ministério Público teria opinado pela concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares criminais diversas da prisão.



    Assevera que o paciente ainda preenche os pressupostos para o oferecimento do acordo de não persecução penal, considerada a pena em abstrato e o fato de não ter sido o delito cometido com o emprego de violência ou grave ameaça.



    Defende a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, porque entende flagrante a ilegalidade do ato coator, que estaria contrariando entendimento jurisprudencial consagrado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça.



    Requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a liberdade provisória ao paciente, ou que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar”.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: [...].



    No caso, não percebo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular.



    É prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 3 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    Diante dos pleitos libertários formulados pelo Ministério Público tanto em Audiência de Custódia quanto no Juízo Natural, esperam os impetrantes a concessão da medida liminar a fim de que a paciente aguarde, em liberdade, o julgamento do mérito deste remédio heroico, uma vez que caracterizado se encontra, pelos plausíveis motivos expostos, o fumus boni iuris, não obstante também se fazer presente o periculum in mora, haja vista que a injustificada custódia vem lhe causando intensos sofrimentos físicos, mentais e morais.



    Os impetrantes esperam, ainda, que o presente remédio jurídico, fundamentado no direito e na razão, vá encontrar nessa NOBRE MANSÃO, a r. decisão que reconhecerá as ilegalidades aventadas, sendo certo que, após as informações que se fazem necessárias, se digne este COLENDO TRIBUNAL, ao apreciar o mérito do presente remédio jurídico, reconhecer que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, concedendo-se-lhe, em corolário, a ordem impetrada no sentido de, uma vez revogando o decreto prisional, conceder a liberdade provisória ou medidas alternativas diversas da custódia. (doc. 1, p. 22 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é possível verificar que em 19/7/2024 a Sétima Câmara Criminal, ao julgar o Habeas Corpus 0049934-82.2024.8.19.0000, concedeu parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente, Gabriel Franca da Silva Bonifacio, por cautelares diversas da prisão. A ementa do acórdão dessa decisão colegiada é a seguinte:  



    HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPORTADO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, DE REQUISITOS LEGAIS, E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES. RESSALTA AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. REQUER, EM SEDE LIMINAR A SER CONFIRMADA POSTERIORMENTE, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA, OU ALTERNATIVAMENTE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. Assiste parcial razão ao impetrante. Consta dos autos de origem que no dia 14/06/2024, por volta 18h20min, nas Lojas Renner do Shopping Boleuvard, o ora paciente e o corréu Davi Lucas Vieira Ferreira Arruda supostamente, de forma consciente e voluntária em concurso de ações e desígnios, praticaram dois furtos no interior do mencionado estabelecimento comercial, cujas res furtivaes foram um casaco no valor total de R$ 200,00 (duzentos reais) e 04 (quatro) casaco no valor total de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais). No dia dos fatos, o paciente e o corréu solicitaram uma corrida por aplicativo do local dos fatos até o Norte Shopping, em Del Castilho. O motorista, Claudio Mendonça de Lima, sentiu-se intimidado pelas atitudes dos então denunciados e acionou uma viatura da polícia militar que estava próxima, tendo os policiais, ao realizarem a abordagem, encontrado o paciente e Gabriel com uma bolsa com os casacos supostamente furtados, os quais estavam com os sensores antifurto danificados, e além disto com o paciente foi encontrado um telefone celular da marca Samsung, modelo A13, descrito no auto de apreensão de index 124933069 e no R.O. de index 124930643, produto de furto, ocorrido em data não precisada, no ano de 2024, na área da 42ª D.P., objeto do R.O. 042-02911/2024. Configurado o estado flagrancial, o paciente e o corréu foram encaminhados à sede policial onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e adotadas as providências cabíveis. Em audiência de custódia, em 16/06/2024, o juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva, e, encaminhados os autos ao juízo natural, em decisão proferida em 12/07/2024, foi recebida a denúncia e negado o pleito libertário defensivo. Ao que se observa, diante de todos os elementos coligidos aos autos, e à luz do entendimento instaurado pelo sistema de cautelares, sobretudo com a publicação da Lei nº 12.403/2011 em nosso ordenamento jurídico, por meio desta via estreita, o constrangimento ilegal restou evidenciado. A Lei nº 12.403/2011, ao conferir nova redação ao artigo 282 do Código de Processo Penal, evidenciou o princípio da proporcionalidade entre a medida cautelar e o resultado do final do processo, e, neste sentido, passou a exigir para a decretação da prisão provisória não somente a presença dos pressupostos e dos requisitos trazidos pelo artigo 312 do CPP, como, também, a demonstração da sua necessidade e adequação diante do caso concreto. Neste sentido, a prisão preventiva deve ser a última cautelar a ser utilizada, diante de seu caráter excepcional, de forma a ser aplicada somente quando não forem possíveis outras medidas cautelares, a teor do que dispõe o artigo 319 do CPP. Imprescindível, portanto, quando da aplicação da custódia excepcional, a observação atenta da presença dos requisitos do artigo 312, que deverá ser analisado detidamente pelo juízo no caso concreto e com fundamentação suficiente. Neste viés, a fundamentação da decisão atacada não se mostra idônea, uma vez que houve violação aos requisitos do artigo 312 do CPP. In casu, apesar de o julgador indicar fato concreto que demonstre possível necessidade da medida extrema cautelar ao paciente, verifica-se dos autos da ação originária que o paciente é primário, conforme se verifica de sua FAC. A constrição de sua liberdade, portanto, na estreita análise permitida nesse momento, não configura, em tese, ameaça à ordem pública. Neste viés, ressalte-se que o crime em apuração não foi cometido com violência ou grave ameaça e não se verifica qualquer situação excepcionalíssima capaz de obstar a aplicação de medida cautelar, de forma a indicar perigo à higidez do processo penal. Vale acrescentar que o art. 282, § 6º do Código de Processo Penal determina que a segregação cautelar somente ocorrerá quando outras medidas cautelares se mostrarem insuficientes para a garantia do curso regular do processo e que a impossibilidade de aplicação de outras medidas cautelares deve ser indicada e justificada de forma individualizada, o que não se observa no caso em análise. Por fim, considerando as circunstâncias do caso em análise, e que o delito em tese cometido é sem violência ou grave ameaça, a não concessão da liberdade violaria o princípio da homogeneidade, transformando a custódia máxima em espécie de antecipação de pena. Desta forma, impõe-se a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares dispostas no art. 319, I e IV, do Código de Processo Penal, devendo o paciente comparecer ao Juízo, periodicamente para informar e justificar suas atividades, mantendo endereço e telefones de contato atualizados; ficando proibido de se ausentar do Estado sem prévia autorização judicial. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. (grifei).  



    Pois bem. Estabelece o art. 659, do Código de Processo Penal, que “[se] o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”, como ocorre no caso.  



    Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus (art. 659, do Código de Processo Penal, e art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator